Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-86.2013.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – A citação é pressuposto de existência da relação processual, de modo que a sua ausência enseja a nulidade absoluta do processo.
II – Na demanda, as citações foram válidas, em conformidade com as disposições processuais. A empresa-ré foi citada por correio, com AR juntado aos autos, e o réu por hora certa, após várias buscas por Oficial de Justiça em sua residência e na empresa em que é sócio, com indícios de ocultação, arts. 252 e 253 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
IV - Os elementos dos autos permitem concluir que o réu tem patrimônio para arcar com as despesas processuais e que, em relação à empresa-ré, apesar de estar em recuperação judicial, inexistem indícios da sua hipossuficiência econômica, art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Mantida a r. sentença.
V – Apelação desprovida.